Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704195-18.2024.8.07.0020 RECORRENTE: DEBORA SOARES FERNANDES RECORRIDO: LUCAS WEBBER OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crimes contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Mensagens no Instagram. Ausência de dolo específico de ofender. Perdão da ofendida. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que absolveu o querelado da imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve dolo específico de ofender a honra da apelante; e, (ii) o perdão concedido retira o interesse processual. III. Razões de decidir 3. A configuração dos crimes contra a honra requer a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus caluniandi, animus diffamandi ou animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém. 4. O perdão, ainda que tácito, é causa de extinção da punibilidade, na foram do art. 107, V, do Código Penal. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, 7o e 22, todos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sustentando que a turma julgadora deixou de observar a aplicação da legislação especial ao reconhecer o perdão tácito em contexto de violência doméstica, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que veda tal prática. No aspecto, indica julgados da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando que houve omissão quanto ao pedido expresso de reparação mínima por danos morais, o que configura negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por violação ao dever de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 5o, 7o e 22, todos da Lei 11.340/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029